Tribunal: TJBA
Processo: 8178144-70.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8178144-70.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: TAIANE FREITAS SANTOS

Advogado(s)
:
RENATO GONCALVES LOPES JUNIOR

APELADO: JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO registrado(a) civilmente como ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. VALIDADE PROBATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Taiane Freitas Santos contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face de Jeitto Meios de Pagamento Ltda, mantendo a negativação do nome da autora perante os cadastros de proteção ao crédito no valor de R$ 57,00.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São duas as questões em discussão: (i) se as telas do sistema interno da apelada constituem prova suficiente da relação jurídica e do débito que fundamentou a negativação; (ii) se, comprovada a relação contratual e a inadimplência, é cabível a indenização por danos morais em razão da inscrição do nome da apelante nos cadastros restritivos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação da relação jurídica e do débito que deu origem à negativação pode ser feita por meio das telas do sistema interno do fornecedor de serviços, quando estas contêm os dados pessoais do consumidor, o histórico de utilização dos serviços, os pagamentos efetuados e a identificação do débito inadimplido, não sendo imprescindível a apresentação do instrumento formal de contrato subscrito pelas partes.

4. No caso concreto, as telas do sistema interno da apelada demonstram a adesão da autora em 09/11/2020 aos serviços de crédito da acionada, com abertura de conta pós e carteira digital pré, registros de pagamentos de faturas via PIX e a identificação dos dados pessoais da apelante — nome completo, endereço, CPF e data de nascimento —, elementos que, em conjunto, comprovam suficientemente a contratação e a utilização dos serviços (ID 472582551 e ID 472582553).

5. Comprovada a existência da relação jurídica e não tendo a apelante demonstrado o pagamento dos valores negativados, a conduta da apelada ao inscrever o nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito configura exercício regular de direito em razão da inadimplência verificada, afastando qualquer conduta ilícita e, por conseguinte, a obrigação de indenizar.

6. A responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo causal. Ausente a ilicitude na conduta da apelada, inexiste fundamento para a condenação à reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

1. As telas do sistema interno do fornecedor de serviços constituem prova hábil para demonstrar a existência da relação jurídica e a regularidade do débito que fundamentou a negativação, quando contêm os dados de identificação do consumidor, o histórico de utilização dos serviços e os registros de pagamentos efetuados.

2. Demonstrada a efetiva contratação e verificada a inadimplência do consumidor, atua em exercício regular de direito o fornecedor de serviços que insere o nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito, não havendo que se cogitar em danos morais indenizáveis.

3. A configuração da responsabilidade civil exige prova de conduta ilícita, dano e nexo causal, não se reconhecendo o dever de indenizar quando comprovada a legitimidade da negativação decorrente de inadimplência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8178144-70.2022.8.05.0001,
em que figuram como
Apelante TAIANE FREITAS SANTOS e Apelado JEITTO MEIOS DE PAGAMENTO LTDA .

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)